Tribunal: STJ
Processo: 5126838-35.2023.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2219397 - RS (2025/0223670-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADO
: PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - RS0054014
RECORRIDO
: IONE TEREZINHA FARIAS RAYMUNDO
ADVOGADO
: ROGÉRIO AIME - RS063842
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. PROCEDÊNCIA. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE
CÁLCULO. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL.
§ 2o, DO CPC. PROVEITO
ART. 85,
ECONÔMICO OBTIDO.
1. O artigo 85, § 2o, do CPC veicula a regra geral e obrigatória (ordem de preferência) de
que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20%: (i) do valor da
condenação; ou (ii) do proveito econômico obtido; ou (iii), não sendo possível mensurar
esse proveito, do valor atualizado da causa. Precedentes.
2. ​"Em se tratando de ação revisional na qual foi reduzido o valor devido pelo autor, a
condenação do banco réu, que servirá de base para cálculo dos honorários advocatícios,
consiste no proveito econômico obtido com a demanda, ou seja, o valor da diferença
entre o valor originalmente cobrado e o apurado como efetivamente devido" (AgInt no
AREsp n.179.034/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/12/2016,
DJe de
)
14/12/2016.
3. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
01/12/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52808239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/12/2025 17:51:55
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 2a266189-d244-434b-bf36-ad61eca7a29b

RECURSO ESPECIAL No 2219397 - RS (2025/0223670-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADO
: PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - RS0054014
RECORRIDO
: IONE TEREZINHA FARIAS RAYMUNDO
ADVOGADO
: ROGÉRIO AIME - RS063842
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. PROCEDÊNCIA. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE
CÁLCULO. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL.
§ 2o, DO CPC. PROVEITO
ART. 85,
ECONÔMICO OBTIDO.
1. O artigo 85, § 2o, do CPC veicula a regra geral e obrigatória (ordem de preferência) de
que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20%: (i) do valor da
condenação; ou (ii) do proveito econômico obtido; ou (iii), não sendo possível mensurar
esse proveito, do valor atualizado da causa. Precedentes.
2. ​"Em se tratando de ação revisional na qual foi reduzido o valor devido pelo autor, a
condenação do banco réu, que servirá de base para cálculo dos honorários advocatícios,
consiste no proveito econômico obtido com a demanda, ou seja, o valor da diferença
entre o valor originalmente cobrado e o apurado como efetivamente devido" (AgInt no
AREsp n.179.034/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/12/2016,
DJe de
)
14/12/2016.
3. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por FACTA FINANCEIRA S.A.
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO com fundamento no
III, "a", da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
Sul, que, em ação revisional de contrato bancário, deu parcial provimento ao seu recurso,
nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. FACTA. NULIDADE DA
CITAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
JUROS.
ABUSIVIDADE.
COMPENSAÇÃO.
PARCELAS
VENCIDAS.
HONORARIOS.
MANUTENÇÃO.
SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE. SUCUMBÊNCIA RECURSAL
Documento eletrônico VDA52573931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:15
Código de Controle do Documento: 4b1ec521-ce23-4e1c-bcc0-0ebaeac20b78

NULIDADE DA CITAÇÃO: Não há qualquer nulidade no ato citatório da instituição
financeira demandada. Não se trata de analisar os poderes da procuração carreada
aos autos pela parte demandada, porquanto a movimentação processual evidencia a
regularidade na citação da ré. Preliminar rejeitada.
JUROS REMUNERATÓRIOS: Nos contratos objeto da lide, devem os juros
remuneratórios ser limitados à taxa média de mercado, no período da contratação,
salvo se as contratadas sejam menores que esta, considerando a revelia da
instituição financeira demandada. Recurso não provido.
COMPENSAÇÃO: A compensação de valores opera-se entre dívidas líquidas,
vencidas e de coisas fungíveis. Inviável a compensação com parcelas vincendas.
Inteligência do
do Código Civil. Recurso provido em parte.
art. 369
HONORÁRIOS: A fixação dos honorários deverá atender o comando do
§ 2o,
art. 85,
incs. I a IV, do CPC, ou seja, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do
serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado e o tempo exigido
para o seu serviço. Inviabilidade da adoção do valor do proveito econômico como
base de cálculo da honorária. Honorários advocatícios fixados de acordo com o
parâmetro utilizado pelo Colegiado. Recurso não provido.
SUCUMBÊNCIA: Mantida tal como estabelecida pela sentença, porquanto o
reconhecimento da possibilidade de compensação de valores referente a parcelas
vincendas não caracteriza decaimento da parte autora.
REJEITARAM A PRELIMINAR E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.

Alega a recorrente, em síntese, que o acórdão recorrido violou o
§ 2o,
art. 85,
do Código de Processo Civil.
Sustenta que os honorários advocatícios devem observar critérios objetivos
como grau de zelo profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da
causa, trabalho realizado e tempo exigido, devendo incidir sobre o valor da condenação
ou do proveito econômico, e não, indiscriminadamente, sobre o valor da causa.
Contrarrazões não apresentadas (fl. 178).
É o relatório.
VOTO
Cuida-se, neste caso, de ação ajuizada por Ione Terezinha Farias Raymundo,
ora recorrida, contra Facta Financeira, ora recorrente, visando a que lhe seja concedida a
revisão de contrato de empréstimo consignado, por alegada abusividade nas taxas de
juros pactuadas.
Em primeira instância, o Juiz julgou procedente a ação, sob o fundamento de
que as taxas de juros contratadas eram superiores às médias praticadas no mercado.
Nesse sentido, declarou nulas as cláusulas e condenou a ré/recorrente à restituição de
R$ 10.404,40 (dez mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta centavos), com correção
monetária, juros legais, custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.
Interposta apelação, o TJRS deu parcial provimento ao recurso, mantendo a
revisão contratual e a restituição dos valores pagos indevidamente, mas permitindo a
compensação de valores exclusivamente sobre as parcelas vencidas. Além disso,
Documento eletrônico VDA52573931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:15
Código de Controle do Documento: 4b1ec521-ce23-4e1c-bcc0-0ebaeac20b78

manteve a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa, diante da
dificuldade de mensuração do proveito econômico. Veja-se (fls. 159/160, grifou-se):

"A sentença fixou os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa.
A instituição financeira demandada requer a fixação dos honorários com base no
valor proveito econômico.
[...]
No caso, inviável a utilização do valor da condenação como base de cálculo dos
honorários, pois, como regra geral, não há condenação em processos de semelhante
natureza.
Por sua vez, não é possível a utilização do proveito econômico, tal como
pleiteia a instituição financeira apelante, porquanto de complexa apuração.
Nesse contexto, considerando as particularidades do caso e respeito ao trabalho
desenvolvido e aos demais critérios do §2o do
do CPC, é caso de manter os
art. 85
honorários fixados pelo juízo de origem, no valor de 10% sobre o valor da causa (que
é de R$ 10.404,00), porquanto patamar similar ao adotado por esse Colegiado em
situações semelhantes, além de guardar proporcionalidade com o proveito
econômico em lide e com o trabalho realizado pelo advogado da parte autora, não se
constituindo de natureza vil ou insuficiente para remuneração do ilustre advogado,
tampouco em valor exacerbado a caracterizar o enriquecimento sem causa."

Irresignada, a recorrente, então, interpôs o presente recurso especial que
analiso agora.
Observa-se que o entendimento do Tribunal de origem não está em
conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a fixação dos
honorários advocatícios deve observar "a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro,
quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante
desta (art. 85, § 2°); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre
10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido
pelo vencedor (art. 85, § 2°); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito
econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2°); por fim, (III) havendo
ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por
apreciação equitativa (art. 85, § 8°)" (
Rel. Ministra NANCY
REsp 1.746.072/PR,
ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
13.2.2019, DJe de 29.3.2019).
Esta Corte Superior firmou entendimento de que a ordem legal de preferência
estabelecida no
§ 2o, do CPC deve ser observada, inclusive no âmbito das ações
art. 85,
revisionais. Nessa linha, tem-se reconhecido que, nas ações revisionais, o valor
correspondente à diferença entre o montante originalmente cobrado e aquele apurado
como efetivamente devido representa o proveito econômico do autor e, portanto, deve
servir de base para o arbitramento dos honorários advocatícios. A propósito, confiram-se:

Documento eletrônico VDA52573931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:15
Código de Controle do Documento: 4b1ec521-ce23-4e1c-bcc0-0ebaeac20b78

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. NEGÓCIO
JURÍDICO
BANCÁRIO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS
READEQUADOS.
COMPENSAÇÃO DOS VALORES E REPETIÇÃO DE EVENTUAIS VALORES
REMANESCENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL
SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. NECESSIDADE. ORDEM ESTABELECIDA NO
§ 2o, DO CPC. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
ART. 85,
1. Não se evidenciando uma das excepcionais hipóteses de fixação de honorários
por equidade, a verba sucumbencial deve ser arbitrada em 10 a 20% sobre o valor
da condenação, do proveito econômico ou da causa, nos termos do
§ 2o, do
art. 85,
CPC.
2. Tendo em vista a procedência dos pedidos, com a readequação dos juros
remuneratórios, permitindo a compensação dos valores e a repetição de
eventuais valores remanescentes, evidente que este é o proveito econômico
obtido pela parte.
3. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.206.414/RS,
DJEN de
)
28/4/2025,
5/5/2025.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO.
TERMO A QUO. DATA DA ASSINATURA DO AJUSTE. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REDISTRIBUIÇÃO
DO
ÔNUS.
CONSEQUÊNCIA
DO
DECAIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL. PROVEITO
ECONÔMICO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte Superior, o termo inicial do prazo
prescricional nas ações de revisão contratual, em que se discute a legalidade das
cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato. Precedentes.
2. "A redistribuição dos ônus sucumbenciais, com a alteração dos honorários
advocatícios sucumbenciais fixados na origem, é mera consequência lógica do
provimento parcial do recurso e do decaimento da autora em parte de seu pedido,
não havendo que se falar em julgamento extra petita" (AgInt no AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,DJe de
AREsp 1.997.699/SP,
24/10/2022).
3. Viável, todavia, a modificação da base de cálculo adotada (valor da causa)
para o proveito econômico obtido pela parte contrária, critério precedente na
ordem de gradação e preservador da proporcionalidade em relação ao
decaimento dos pedidos. Precedentes.
4. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
REsp n. 2.018.743/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/9/2023,
14/9/2023.

RECURSO ESPECIAL.
DE EMPRÉSTIMO C
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS
/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
POSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO NA ESPÉCIE. OBSERVÂNCIA DOS
LIMITES DA LIDE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REVISIONAL. TERMO INICIAL.
ASSINATURA DO CONTRATO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE
CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO.
1. Ação revisional de contratos de empréstimo c/c repetição de indébito ajuizada em
da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em
12/12/2018,
e concluso ao gabinete em
25/01/2021
24/03/2022.
Documento eletrônico VDA52573931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:15
Código de Controle do Documento: 4b1ec521-ce23-4e1c-bcc0-0ebaeac20b78

2. O propósito recursal é dizer sobre: a) a ocorrência de negativa de prestação
jurisdicional; b) a existência ou não de preclusão da matéria relativa à prescrição; c) o
termo inicial do prazo prescricional da pretensão revisional de contrato bancário e d)
a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.
3. Não ocorre ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem,
aplicando o direito que entende cabível à hipótese, examina fundamentada e
expressamente todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia, ainda que
de forma distinta daquela pretendida pela parte.
4. Se a sentença julgar integralmente improcedente a pretensão autoral, apesar de
afastar a prescrição alegada pelo réu, não haverá interesse recursal deste para fazer
prevalecer a tese relativa à prescrição. Assim, a interposição de recurso apenas pelo
autor não acarreta a preclusão consumativa da matéria naquele momento
processual. Nessa linha, na espécie, o reconhecimento da prescrição parcial da
pretensão pela Corte de origem, em razão de argumento suscitado nas contrarrazões
de apelação, não violou a coisa julgada nem configurou julgamento proferido fora dos
limites da lide.
5. O início do prazo prescricional decenal nas ações de revisão de contrato de
empréstimo em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, deve ser a data
da assinatura do contrato. Precedentes.
6. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com
observância dos percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo
estabelecida pelo artigo 85, § 2o, do
nos seguintes termos: 1o) com base
CPC/2015,
no valor da condenação; 2o) não havendo condenação ou não sendo possível valer-
se da condenação, por exemplo, porque irrisória, com base no proveito econômico
obtido pelo vencedor; ou 3o) não sendo possível mensurar o proveito econômico
obtido, sobre o valor atualizado da causa (
Segunda Seção, DJe
REsp 1.746.072/PR,
de
.
29/03/2019) Assim, havendo condenação à repetição do indébito, esse valor
é que deverá servir de base de cálculo dos honorários advocatícios, porquanto
reflete o proveito econômico obtido pelo recorrente (autor) na demanda, por
corresponder ao resultado da diferença entre o valor originalmente cobrado e o
apurado como efetivamente devido.
7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 1.986.909/RS,
DJe de
)
28/2/2023,
2/3/2023.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROCEDÊNCIA. EXECUÇÃO.
ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
BASE
DE
CÁLCULO.
PROVEITO
ECONÔMICO OBTIDO COM A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. In casu, o Tribunal de origem, ao se pronunciar sobre a base de cálculo a ser
considerada para se aferir o valor dos honorários advocatícios, não analisou a
questão sob o ângulo da ocorrência, ou não, de violação à coisa julgada. Incidência
da Súmula 356/STF.
2. Em se tratando de ação revisional na qual foi reduzido o valor devido pelo
autor, a condenação do banco réu, que servirá de base para cálculo dos
honorários advocatícios, consiste no proveito econômico obtido com a
demanda, ou seja, o valor da diferença entre o valor originalmente cobrado e o
apurado como efetivamente devido.
Documento eletrônico VDA52573931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:15
Código de Controle do Documento: 4b1ec521-ce23-4e1c-bcc0-0ebaeac20b78

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 179.034/SE,
em
DJe de
)
1/12/2016,
14/12/2016.

Assim, em casos como o presente, a existência de valor economicamente
mensurável – ainda que sujeito à apuração em sede de liquidação – afasta a
possibilidade de aplicação subsidiária do valor da causa, impondo-se a observância da
ordem de preferência prevista em lei.
No caso concreto, a base de cálculo do proveito econômico a ser considerada
corresponde à diferença entre o montante originalmente cobrado e aquele apurado como
efetivamente devido.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial, para determinar que
a base de cálculo dos honorários advocatícios devidos pela parte recorrente corresponda
ao proveito econômico obtido na demanda, nos termos da fundamentação acima.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52573931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:15
Código de Controle do Documento: 4b1ec521-ce23-4e1c-bcc0-0ebaeac20b78

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.219.397 / RS
Número Registro: 2025/0223670-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51268383520238210001
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADO
: PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - RS0054014
RECORRIDO
: IONE TEREZINHA FARIAS RAYMUNDO
ADVOGADO
: ROGÉRIO AIME - RS063842
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
25/11/2025
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
01/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Documento eletrônico VDA52791880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:44:59
Código de Controle do Documento: 8e198ca7-0fde-4104-be7a-863e65fb3b33

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52791880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:44:59
Código de Controle do Documento: 8e198ca7-0fde-4104-be7a-863e65fb3b33